Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741097-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO ARAUJO MACEDO APELADO: ESPÓLIO DE JONAS PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EUSEBIO BISPO SOARES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Daise Maria Araújo de Oliveira e Outro contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e pleito de condenação ao pagamento de verbas, proposta pelo espólio de Jonas Pinto da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. A gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 36789924. 3. Os apelantes não providenciaram o preparo, conforme certidão de ID no 37172559. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante, não providenciou o preparo, mesmo após o julgamento do agravo interno (ID no 36269733), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO